Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-97.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de prestação de serviços. Rescisão imotivada do contrato. Incidência da multa pactuada para a hipótese de término antecipado da avença. Aplicação dos arts. 395, § único, e 410, do Cód. Civil. Sentença reformada. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003596-97.2019.8.26.0037
Registro: 2020.0000271224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003596-
97.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SERVTRÔNICA
SEGURANÇA
ELETRÔNICA
S/C
LTDA,
é
apelado
CARLOS
ALBERTO
RODRIGUES DE GOUVÊA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003596-97.2019.8.26.0037
2
5a Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP
Apelante: SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA S.C. LTDA
Apelado: CARLOS ALBERTO RODRIGUES GOUVÊA1
MM. Juiz de Direito: Dr. MARIO CAMARGO MAGANO
VOTO No 26.767
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. Contrato de prestação de serviços. Rescisão
imotivada do contrato. Incidência da multa pactuada para a
hipótese de término antecipado da avença. Aplicação dos arts. 395,
§ único, e 410, do Cód. Civil. Sentença reformada. Procedência da
demanda. RECURSO PROVIDO.
A
r.
sentença
de
fls.
77
julgou
improcedente a ação de cobrança de cláusula contratual proposta por
Servtrônica Segurança Eletrônica S.C. Ltda contra Carlos Alberto Rodrigues
Gouvêa. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as
custas e despesas do processo.
Irresignada com o desfecho dado à
controvérsia, a autora interpôs, a fls. 80/83, recurso de apelação. Aduz que não
se trata de cobrança de multa moratória, mas decorrente da incidência de
cláusula penal para a hipótese de rescisão antecipada do contrato.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Sem resposta pelo réu, revel.
1 Revel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003596-97.2019.8.26.0037
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
de cláusula penal decorrente de contrato de prestação de serviços sistema de
monitoramento (fls. 13/21). Alega a autora, em síntese, que tem direito de receber
do acionado a quantia correspondente à multa contratual prevista pela rescisão
antecipada do ajuste de vontades.
Com efeito, o princípio da liberdade de
contratar deve ser exercido de acordo com a função social do contrato, conforme
preconiza o art. 421 do Cód. Civil. Mas também tem o condão de vincular as
partes que o celebram (princípio pacta sunt servanda). E, nos contratos bilaterais,
cada parte tem direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio. O fundamento desse
princípio repousa no justo equilíbrio das partes no cumprimento do contrato,
fundamentalmente em razão da equidade.2 É uma aplicação decorrente do
princípio da boa-fé que deve reger os contratos (art. 422 do Cód. Civil).
É certo, também, que a lei prevê a
possibilidade de a parte interessada resilir o negócio. A resilição contratual3 é um
direito potestativo de não mais continuar vinculado à avença, uma vez que
ninguém é obrigado a permanecer no vínculo contratual indefinidamente, ou até
que seja constituído em mora pela parte contrária. Mas, logicamente, o término
prematuro do contrato poderá implicar a incidência de alguma sanção prevista no
2 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Vol. 2
Teoria geral das obrigações e teoria geral dos
contratos. 13a edição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 416/417.
3 Cód. Civil, art. 473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003596-97.2019.8.26.0037
4
instrumento firmado, ou, na sua omissão, nas disposições legais.
Essas ponderações teóricas se fazem
necessárias, a fim de se pontuar a relação de direito material firmada entre os
protagonistas do processo, e concluir que se passível de rescisão o ajuste de
vontades, com a incidência de multa cominatória.
A cláusula penal é obrigação de natureza
acessória, por meio da qual se insere no contrato principal uma multa, para o
caso de inadimplemento ou retardo no cumprimento da obrigação principal. Neste
caso dos autos, a multa pactuada possui a finalidade de indenização prévia de
perdas e danos e correspondente aos lucros a que o administrador deixou de
auferir.
Com
efeito,
não
há
se
confundir
inadimplemento parcial com inexecução absoluta do contrato. Do primeiro
decorre a incidência dos consectários moratórios. Da segunda resulta a aplicação
da cláusula penal, nos termos do art. 410 do Cód. Civil (quando se estipular a
cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em
alternativa a benefício do credor).
E o critério utilizado pelo legislador para
a distinção dessas espécies de inadimplemento é a utilidade, consoante
preconizado no § único do art. 395 do Cód. Civil.4
4 Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos
valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a
satisfação das perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003596-97.2019.8.26.0037
5
O contrato firmado pelas partes estipula
obrigações respectivas, de modo que cabia a cada um dos contraentes agir
dentro da esteira do que foi livremente convencionado. Assim sendo, não há que
se falar em nulidade ou ilegalidade da referida cláusula.
Diante de tal conjunto probatório, forçoso
reconhecer a exigibilidade da cláusula em discussão (cláusula 13, fls 17). No
mais, havendo cláusula penal que impõe o pagamento de multa pela rescisão
imotivada, deve ela prevalecer, à luz do princípio pacta sunt servanda.
Diante dessas considerações, o recurso
da autora comporta acolhimento, a fim de se julgar procedente a demanda, nos
termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento da
quantia exigida pela autora, consoante previsto em contrato, com acréscimo de
correção monetária a contar do ajuizamento da demanda, além de juros de mora
devidos da citação. Arcará o réu, também, com as custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados
em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR